Tribunal: TJBA
Processo: 8011303-83.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011303-83.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

AGRAVADO: MARIA DOMINGAS DOS SANTOS E SANTOS

Advogado(s)
:
FILIPE SILVA BARBOSA, LUIS ANSELMO SOUZA OLIVEIRA, SAMIA JAMILE DA CONCEICAO BOMFIM

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. ASTREINTES. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos mensais em benefício previdenciário da agravada, oriundos de contrato de cartão com reserva de margem consignada. O agravante busca a cassação da decisão, ao argumento de sua inadequação e da desproporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão de primeiro grau que determinou, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais realizados no benefício previdenciário da parte autora, bem como à adequação da periodicidade da multa cominatória imposta para hipótese de descumprimento da ordem judicial.

III. Razões de decidir

3.
O juízo de origem fundamentou a concessão da tutela de urgência com base na presença dos requisitos do art. 300 do CPC, destacando a plausibilidade do direito e o risco de dano à subsistência da agravada.

4.
A decisão encontra respaldo em jurisprudência consolidada deste Tribunal, que admite a suspensão dos descontos diante da ausência de comprovação contratual e do risco de dano irreparável ao beneficiário.

5.
A multa fixada em caso de descumprimento, embora proporcional no valor, apresenta inadequação quanto à periodicidade, considerando a natureza mensal da obrigação de não fazer.

6.
A readequação da multa para incidir por evento de descumprimento mensal assegura a efetividade da decisão sem desbordar os limites da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para alterar a periodicidade da multa cominatória de diária para mensal, mantendo-se inalterado o valor de R$500,00 por descumprimento, até o limite de R$5.000,00.

Tese de julgamento:
"1. É cabível a suspensão de descontos em benefício previdenciário por meio de tutela de urgência, quando presentes os requisitos do art. 300 do CPC. 2. A multa cominatória deve guardar proporcionalidade com a obrigação, sendo possível sua fixação por evento de descumprimento quando se tratar de obrigação com prestação periódica."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
nº. 8011303-83.2025.8.05.0000
, em que figura, como Agravante, o
BANCO BMG S.A.
, e, como Agravada,
MARIA DOMINGAS DOS SANTOS E SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto condutor apresentado pelo do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA